Tribunal: TJBA
Processo: 8001803-06.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001803-06.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVONILDES MORAES MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
WALBER RICARDO NERY DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito e indenização por danos morais. A Recorrente alega ter sofrido a imposição de contratação de seguro prestamista no valor de R$ 34.027,05 ao celebrar contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira Recorrida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) preliminarmente, avaliar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; b) no mérito, definir se a cobrança do seguro prestamista configurou prática de venda casada; c) verificar se há dever de restituição em dobro dos valores cobrados e reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada. Embora a Recorrente reitere argumentos apresentados na petição inicial e na réplica, a peça recursal impugna os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia e o reexame da matéria pelo tribunal.

4. No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

5. A prática de venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, caracteriza-se pela imposição de um produto ou serviço como condição para o fornecimento de outro, tolhendo a liberdade de escolha do consumidor. Conforme o Tema 972 do STJ, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

6. A prova documental demonstra que a contratação do seguro ocorreu mediante instrumento apartado (Bilhete de Seguro/Proposta de Adesão), com campo específico no Quadro Resumo da Cédula de Crédito Bancário contendo a opção expressa de aceitação do seguro, devidamente assinado pela Recorrente. Não há comprovação de vício de consentimento ou de recusa da instituição financeira em aceitar apólice de outra seguradora.

7. Ausente a comprovação de ato ilícito ou abusividade na conduta da instituição financeira, não há fundamento legal para a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, nem para o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A contratação de seguro prestamista em contrato de financiamento bancário não configura venda casada quando demonstrada a adesão facultativa do consumidor por meio de termo apartado e com opção expressa de contratação, inexistindo prova de vício de consentimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, inciso I, e art. 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001803-06.2024.8.05.0201
, em que figuram como apelante IVONILDES MORAES MIRANDA e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça